Tribunal: TJSP
Processo: 1003001-07.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Contrato fraudado – Cerceamento de Defesa - Inocorrência – Poder-dever do juiz de indeferir a produção de provas inúteis - Perícia grafotécnica que apurou falsidade da assinatura – Inexistência de relação jurídica declarada –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Contrato fraudado – Cerceamento de Defesa - Inocorrência – Poder-dever do juiz de indeferir a produção de provas inúteis - Perícia grafotécnica que apurou falsidade da assinatura – Inexistência de relação jurídica declarada – Danos morais, configurado e arbitrado em R$.5.000,00, de forma coerente e adequada à extensão do dano Repetição do indébito, de forma simples e não em dobro, pois não caracterizada má-fé da instituição financeira.
Recurso da autora, que busca majoração dos danos morais para o patamar de R$.10.000,00 e desobrigação da restituição do valor disponibilizado em sua conta bancária e afastar a possibilidade de compensação – Os danos morais, configurado e arbitrado em R$.5.000,00, ocorreu de forma coerente e adequada à extensão do dano – É dever da autora em proceder a devolução do valor depositado em sua conta bancária, sob pena de enriquecimento sem causa – Compensação – Determinação correta. Recurso adesivo da autora não provido. Recurso do réu parcialmente provido.